Tribunal: TJES
Processo: 5007944-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007944-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: K. M. B. M.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. TEMA 1161 DO STF. CANABIDIOL E ARIPIPRAZOL. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA E INCAPACIDADE ECONÔMICA COMPROVADAS. REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu liminar em Ação de Obrigação de Fazer, determinando ao Estado o fornecimento dos medicamentos "Canabidiol 20mg/ml" e "Aripiprazol 20mg/ml" para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e controle de sintomas de agitação e agressividade. O Agravado comprovou a ineficácia de medicamentos fornecidos pelo SUS e a necessidade dos medicamentos pleiteados, com base em laudos médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: a análise da validade da decisão que deferiu o fornecimento dos medicamentos "Canabidiol" e "Aripiprazol", sem registro na ANVISA, com base na excepcionalidade firmada pelo Tema 1161 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1161, estabelece que o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA é possível de forma excepcional, desde que preenchidos três requisitos: (i) comprovação da incapacidade financeira do paciente; (ii) imprescindibilidade clínica do tratamento; (iii) impossibilidade de substituição por medicamento similar constante das listas oficiais do SUS.

No caso, o laudo médico atesta a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista, com evidência de que as alternativas disponíveis no SUS foram testadas e se mostraram ineficazes, agravando o quadro clínico da criança.

A incapacidade financeira do Agravado não é contestada, e a importação do Canabidiol foi autorizada pela ANVISA, cumprindo-se os requisitos exigidos pelo STF no Tema 1161.

A jurisprudência do TJES reitera que, em casos semelhantes, o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada, deve ser garantido, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada, é excepcionalmente permitido quando há comprovação da incapacidade financeira do paciente, da imprescindibilidade clínica do tratamento e da inexistência de medicamentos substitutivos disponíveis no SUS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1165959/SP (Tema 1161), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 18.06.2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5015054-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 09.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 0013405-37.2020.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007944-32.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
K.M.B.M.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

MÉRITO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu a medida liminar pleiteada na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Agravado, para determinar o fornecimento de "CANABIDIOL 20MG/ML" e também do medicamento não padronizado pelo SUS, denominado ARIPIPRAZOL 20MG/ML.

O Agravado ajuizou a ação originária com a finalidade de obter medicamento para tratamento de TEA – Transtorno do Espectro Autista e controle de sintomas de agitação, ansiedade e agressividade.

O MM Juiz deferiu a medida pleiteada destacando que:

Nesse sentido, além de laudo médico com descrição do diagnóstico de autismo e uso de medicação contínua, consta do ID 42878227, formulário preenchido por médico psiquiatra, com indicação detalhada de quatro substâncias já utilizadas no tratamento do infante, sem êxito.

Em hipótese semelhante, o Supremo Tribunal Federal firmou o tema 1161, no sentido de que cabe ao Estado, de maneira excepcional, fornecer medicamento à base de Canabidiol, que, embora sem registro na Anvisa, possua autorização da referida autarquia para importação do fármaco, desde que demonstrada a hipossuficiência do interessado

Seguiu-se o presente recurso.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE n.º 1.165.959/SP, correspondente ao Tema de Repercussão Geral n.º 1.161 do STF, firmou a seguinte orientação:

Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na Anvisa, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. (STF. Plenário. RE 1165959/SP, Rel. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/6/2021).

O Estado/Agravante não discute a incapacidade financeira do Agravado.

O Laudo Médico constante no ID 9413301 atesta a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados e a impossibilidade de substituição por outros similares oferecidos pelo SUS, pois estes “
já foram utilizados em doses plenas e tempo mínimo de 06 meses, não contribuíram para melhora dos sintomas, além de agravarem o estado clínico da criança
”.

Em hipóteses fáticas semelhantes este egrégio Tribunal assim tem se manifestado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO QUE DEMANDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA. TEMA 1161 DA REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento vinculante do STF, firmado no julgamento do RE 1165959 (Tema 1161 da Repercussão Geral), “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”. 2. Caso concreto que demanda o fornecimento de medicamento à base de canabidiol, fármaco sem registro na ANVISA mas com importação já autorizada. 3. Condições estabelecidas pelo e. STF preenchidas pelo paciente. 4. Decisão liminar mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5015054-19.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 09/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE CANABIDIOL. DIREITO À SAÚDE. TEA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. REQUISITOS ATENDIDOS. TEMA 106 DO STJ E TEMA 1161 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. É solidária a responsabilidade dos entes federados quanto à prestação dos serviços de saúde à população, podendo a parte necessitada requerer junto a quaisquer dos entes os tratamentos e insumos de que necessita para a sobrevivência digna e manutenção de sua saúde. 2. Tema 1.161 do STF: Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. 3. Comprovação do preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema nº 106, do STJ e Tema nº 1161 do Supremo Tribunal Federal, para que o tratamento pleiteado seja concedido, razão pela qual se impõe a medida. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0013405-37.2020.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/03/2024).

Assim, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.